Tribunal: TJES
Processo: 0005177-78.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fraude processual; Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005177-78.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA AÇÃO PENAL PELO PACOTE ANTICRIME. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE MANIFESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME GRAFOTÉCNICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a Apelante pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, e no art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando-lhe pena total de 02 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão e 06 meses de detenção, substituída por restritivas de direitos, além de 30 dias-multa. A defesa alega inépcia da denúncia, ausência de provas, ausência de dolo, nulidade pela não realização de exame grafotécnico e requer isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a punibilidade deve ser extinta em relação ao crime de estelionato pela ausência de representação da vítima; (ii) analisar se a materialidade e autoria do crime de fraude processual restaram comprovadas; (iii) verificar se a ausência de exame grafotécnico compromete a validade da condenação; e (iv) determinar se a apelante faz jus à isenção do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.964/2019 alterou o art. 171 do CP, condicionando a ação penal do crime de estelionato à representação da vítima. Trata-se de norma de natureza híbrida, de aplicação retroativa, atingindo inclusive processos em curso.

4. A vítima, intimada, declarou expressamente não ter interesse na persecução penal. A ausência de representação válida inviabiliza a continuidade da ação penal, impondo a extinção da punibilidade com base no art. 107, IV, do CP.

5. Quanto à fraude processual, a materialidade foi demonstrada por documentos, depoimentos da vítima e de testemunhas, além de elementos colhidos pelo Ministério Público.

6. A autoria restou comprovada, pois a apelante, funcionária da entidade, recebeu valores indevidos e falsificou assinaturas em ficha de frequência para induzir o juízo a erro quanto ao cumprimento da transação penal.

7. O exame grafotécnico é prescindível quando outros elementos probatórios confirmam a falsidade e a conduta da acusada, sendo o juiz o destinatário da prova.

8. A alegação de nulidade por ausência do referido exame não prospera, por ausência de demonstração de efetivo prejuízo.

9. O pedido de isenção de custas não merece acolhida, pois a condenação em custas é consequência legal da sentença penal condenatória (CPP, art. 804), cabendo ao Juízo da Execução avaliar eventual hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A ausência de representação da vítima, em crime de estelionato, impõe a extinção da punibilidade, em razão da modificação promovida pela Lei nº 13.964/2019.

2. A fraude processual se caracteriza quando o agente inova artificiosamente o estado de coisa ou documento com o fim de induzir o juiz a erro, sendo suficiente a comprovação por meio de prova testemunhal e documental, independentemente de exame pericial.

3. O não deferimento de exame grafotécnico não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes para formação do convencimento judicial.

4. A condenação em custas processuais decorre automaticamente da sentença penal condenatória, cabendo ao Juízo da Execução eventual isenção ou suspensão da exigibilidade em razão da hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 171, caput e § 5º; 347, parágrafo único; 69; CPP, arts. 804 e 91 da Lei 9.099/1995 (analogia).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 168.788/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.08.2022; TJ-SP, ApCrim nº 1502019-50.2019.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 03.05.2023; TJ-MG, ApCrim nº 0146489-45.2015.8.13.0518, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 24.10.2018; TJES, ApCrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, DJe 08.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005177-78.2021.8.08.0011

APELANTE: ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO
em face da r. sentença (fls. 119/123v de mídia digitalizada de ID 12034045) que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 171,
caput
, e art. 347, parágrafo único, na forma do art. 69, todos do Código Penal Brasileiro, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, que foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, bem como ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Em suas razões (fls. 127/142 de mídia digitalizada de ID 12034045), a apelante aduz, preliminarmente, que a denúncia é inepta. No mérito, sustenta
(i)
que não há provas de que tenha se apropriado de algum valor da vítima ou que tenha fraudado documentos levando o Juízo a erro, devendo ser absolvida;
(i
i)
que não houve comprovação do dolo dos supostos delitos;

(iii)

que há ofensa ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de exame grafotécnico das assinaturas; e
(iv)
que faz jus à isenção das custas processuais, ante sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões apresentadas (ID 12034051) pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12138838) pelo
des
provimento
do recurso.

No acórdão de ID 12710521, esta C. 2ª Câmara Criminal rejeitou a preliminar de inépcia da inicial acusatória e converteu o
julgamento em diligência
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que intime a vítima para manifestação sobre interesse ou não em ver a ré processada criminalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei nº 9099/1995.

Certidão de ID 16238178 atestando que a vítima declarou expressamente que não possui interesse na persecução penal contra a Apelante pelo crime de estelionato

Pois bem.

1.
D
A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO
DE PRO
SSEGUIBILID
ADE DO CRIME DE ESTELIONATO

Quanto ao crime de estelionato, segundo o que dispõe o artigo 171,
caput
, do Código Penal, trata-se de delito que resta caracterizado quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vitima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consiste em crime comum e cuja consumação exige a efetiva obtenção da vantagem indevida pelo sujeito ativo (delito material).

Importante salientar que o § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107 , inciso IV , do CP ).

Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inc. XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.

Ademais, a despeito de a representação dispensar maiores formalidades, o comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado.

Por tal razão, esta C. 2ª Câmara Criminal, em julgamento anterior (ID 12710521), converteu o
julgamento em diligência
para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que intime a vítima para manifestação sobre interesse ou não em ver a ré processada criminalmente, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, em aplicação analógica do art. 91 da Lei nº 9099/1995.

Conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 18 de agosto de 2025 (ID 16238178), a vítima, Sra. Cristina Lopes Nunes, ao ser intimada para tal finalidade, declarou expressamente que não possui interesse na persecução penal contra a Apelante pelo crime de estelionato.

A representação é uma condição objetiva de procedibilidade, sem a qual a ação penal não pode prosseguir. A manifestação negativa da vítima, portanto, obsta o exercício da pretensão punitiva pelo Estado.

Diante do exposto, a extinção da punibilidade da apelante, no que concerne ao crime de estelionato, é medida que se impõe, em razão da renúncia ao direito de representação, que, no caso, opera os mesmos efeitos da decadência.

Assim, acolho a preliminar para declarar extinta a punibilidade de
ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO
quanto ao crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, c/c o art. 171, § 5º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

2. DO MÉRITO

Superada a análise do crime de estelionato, passo ao exame do mérito recursal referente ao crime remanescente de fraude processual, tipificado no art. 347, parágrafo único, do Código Penal.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e ausência de dolo, além de arguir a nulidade pela não realização do exame grafotécnico.

O delito de fraude processual, previsto no art. 347 do Código Penal visa tutelar a correta administração da Justiça, tratando-se de crime comum que pode ser cometido por qualquer pessoa, tenha ou não interesse na solução da lide.

O elemento subjetivo consiste na intenção de inovar, de forma fraudulenta, o estado de alguma coisa, de uma pessoa ou de um lugar, com o fim de induzir o juiz ou perito a erro, decidindo ou avaliando, respectivamente, de forma a atender o interesse daquele que praticou o injusto.

A
materialidade

do crime de fraude processual
restou comprovada através

(i)
das declarações da vítima prestadas na esfera policial (fls. 23 e 36), ratificadas judicialmente (mídias juntadas ao ID 12034045),
(ii)
do termo de audiência no processo nº 0012672-81.2018.8.08.0011 juntado à fl. 10; e

(iii)
da ficha de frequência de fl. 14.

Já a
autoria
do delito restou demonstrada pela prova testemunhal em juízo, em especial da vítima e de outro funcionário do Grupo de Apoio aos Portadores de HIV/AIDS Solidários Pela Vida — GAASV.

Na hipótese, consta nos autos que Cristina Lopes Nunes, em audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 1º.10.2019, nos autos do processo nº 0012672-81.2018.8.08.0011, oriundos do Juizado Especial Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, aceitou a proposta de transação penal, oferecida pelo Ministério Público, de prestação de serviço comunitário no Grupo de Apoio aos Portadores de HIV/AIDS Solidários Pela Vida — GAASV.

Todavia, no curso do cumprimento da transação penal, a Apelante, funcionária do GAASV, informou que a autora do fato poderia cumprir o restante do benefício na forma de cesta básica, no valor de R$ 450,00, que foi pago da seguinte forma: R$ 150,00, através de compras de carnes, R$ 150,00, mediante transferência bancária, para uma conta indicada pela indiciada, e R$ 150,00 pagos em espécie à própria recorrente.

Insta registrar que a ficha de frequência para cumprimento da prestação de serviço da vítima como transação penal juntada à fl. 14 demonstra clara divergência entre as assinaturas iniciais e finais.

Como pontuado pelo Minitério Público nas contrarrazões recursais
“não bastasse o recebimento da vantagem ilícita, após ter induzido a erro à vítima, mediante artifício e ardil argumento, a apelante, visando encobrir o fato de que Cristina não cumpriu inteiramente a prestação de serviços comunitários, induziu o juiz a erro, já que assinou a lista de presença como se fosse Cristina, conforme se verifica à fl. 14”
.

Aliás, o próprio Ministério Público de 1º Grau, ao opinar pela declaração da extinção de punibilidade da vítima nos autos do processo nº 0012672-81.2018.8.08.0011 (fls. 20/20v), informou que já havia constatado divergência em algumas assinaturas apostas nas planilhas de prestação de serviço encaminhadas pela instituição GAASV:

[...]

Inicialmente, informo que já vinha, há certo tempo, constatando divergências entre algumas assinaturas apostas nas planilhas de prestação de serviço encaminhadas pela instituição GAASV, que aparentavam não condizer com a dos supostos autores, quando observadas as assentadas das audiências preliminares e os respeci.ivos encaminhamentos a mencionada entidade. Em alguns casos, umas primeiras assinaturas até apresentavam similitude com a verdadeira, mas, nas demais, eram identificadas diferenças que levavam a suspeicão de uma possível falsidade. Destaco, inclusive, que em um dos casos, as datas que constavam como trabalhadas por um determinado autor coincidiam com período em que ele se encon privado da sua liberdade, de modo que não poderia ter prestado aqueles serviços, ao menos não naquelas datas.

Diante disso, comecei a reunir cópias de algumas planilhas onde as mencionadas divergências eram observadas. As declarações da autora apenas vieram confirmar a desconfiança desse Promotor de Justiça.

Com efeito, apesar de não ter cumprido a pena alternativa efetivamente pactuada em audiência, não verifico má-fé na conduta da autora. Ao contrário, identifico em suas declarações a boa-fé de uma pessoa leiga que, diante da proposta da funcionária da instituição e de sua realidade fática (gravidez), preferiu pagar o valor solicitado imaginando, como a fez nensar a funcionária, que estaria apenas trocando uma obrigação (prestação de serviço) por outra (prestação pecuniária).

Longe de ser razoável, seria, nesse caso, exigir que a autora soubesse ou mesmo desconfiasse que a funcionária não tinha legitimidade para alterar a proposta iormulada pelo Ministério Público e homologada por esse Juízo, sobretudo porque na própria proposta de transação penal apresentada em audiência preliminar, legalmente realizada para esse fim, lhe havia sido oportunizada a escolha de um daqueles dois tipos de pena alternativa.

Em sendo assim, muito embora não tenha cumprido integralmente a pena alternativa estabelecida, entendo que a autora foi levada a erro pela funcionária da entidade beneficiada pela prestação de serviços, motivo pelo qual, s.m.j., não vejo como responsabilizá-la, ou mesmo penalizá-la, pela conduta daquela.

Desta forma, excepcionalmente, considero cumprida a transação penal, motivo pelo opino pela declaração da extinção da punibilidade de CRISTINA LOPES NUNES.

[...]

Em Juízo, a própria vítima declarou ter assinado somente as seis primeiras e, salienta-se, todas de uma vez (fl. 85 e mídia de fl. 86). Todavia, quando determinando pelo Juízo do Juizado Especial Criminal a entrega do comparecimento, foi apresentada folha totalmente preenchida, com assinatura que não era da vítima.

Em audiência, a vítima ratificou as informações já prestadas, mantendo sua versão dos fatos, as quais, em conjunto com as demais provas, comprovam que a recorrente obteve vantagem ilícita em seu desfavor:

[...] fui encaminhada a prestar serviço no Grupo de Apoio; fui recebida por uma enfermeira que abriu o portão e depois Roseneide chegou; eu tinha que ajudar arrumar e fazer comida; na casa ficam umas 16 pessoas; tinham outras pessoas que prestavam serviço lá também; eu tinha que prestar serviço uma vez por semana durante 3 meses; eu fui só um mês e depois aconteceu isso; acho que foi na segunda vez que fui lá Roseneide estava fazendo mudança da casa dela e ela me chamou e mais uns 2 ou 3 que estavam lá prestando o serviço para ajudar na mudança dela; ela disse que se ajudássemos valeria por um mês de prestação de serviço; a mudança era particular dela, mudança de apartamento, não tinha a ver com a Casa; ela disse que ajudando na mudança poderia ficar um mês sem ir na casa; eu assinei umas 4 ou 5 linhas de uma vez; ela fez a gente assinar o equivalente ao mês que ela propôs para ajudar a ela; nessa época do dinheiro eu estava grávida de uns 4 a 5 meses já; ela pegou e me chamou na mesa e disse que como eu já estava grávida avançada eu podia pagar R$ 150,00 de carne no lugar de prestar o serviço e depois eu podia assinar; eu comprei os 150,00 em carne e entreguei para a enfermeira; eu tirei foto de comprovante e mandei pra ela, mas não tenho mais; depois eu depositei mais 150,00 em dinheiro e dei em dinheiro mais 150,00 em dinheiro; esse dinheiro eu entreguei na mão de um enfermeiro que eu não me lembro no nome mais devido ao tempo; a conversa foi entre eu e Roseneide; num mês eu dei a carne, no outro eu depositei e no outro eu dei o dinheiro; depois eu fui chamado na justiça dizendo que eu não tinha pagado, mas eu expliquei o que aconteceu, pois pra mim estava resolvido, porque eu havia pago; Rose ainda queria mais um ou dois meses por eu ter faltado, mas eu falei que já tinha pagado e não tinha mais mês; eu fiz um depósito na conta do banco Itaú no nome da irmã de Rose que chama Leida ou Neida; a transferência de 150,00 foi feito pela conta do meu então marido na época Lorival, a transferência foi feita para a conta da irmã de Rose, que era Ieda ou Neida; eu entreguei cópia do extrato comprovando a transferência na Delegacia; verificando o documento de fl. 44 é o extrato que eu entreguei ao Delegado; vendo a folha de apresentação de fl. 14 no processo, reconheço como minha assinatura até a 6ª linha de assinatura, as debaixo não são minha letra; as primeiras, que são minha assinatura, foram feitas juntas quando da troca do serviço pela ajuda na mudança da Rose; quando fui chamada no Juíza me falaram que eu não tinha cumprida a prestação, mas no meu entendimento eu tinha cumprido [...]

(Depoimento da vítima Cristina Lopes Nunes, mídia de fl. 85)

Igualmente, a testemunha ouvida em juízo, que era funcionário do GAASV, declarou que viu a vítima no máximo de uma a três vezes no local:

[...] fui funcionário no GAASV por 3 anos a partir de 2017 ou 18; em 2019 eu estava lá; eu era cuidador; eu via Cristina lá algumas vezes; Roseneide era a coordenadora da casa; Ieda era a presidente da casa, que morava na casa também; Ieda era paciente e também presidente da casa; eu não sei a respeito dessa troca do serviço de Cristina para ajudar na mudança de Roseneide; sei que ela se mudou, mas eu não vi ela pedindo ajuda para alguém; não sei a respeito de troca de serviço por levar carne; que eu saiba não houve troca do serviço por entrega de carne ou dinheiro por Cristina; eu não sei quanto tempo Cristina tinha que prestar serviço, isso competia a Rose e Ieda; havia uma planilha lá para quem prestava serviço; acho que eu vi Cristina lá de uma a três vezes no máximo, então não sei se ela foi em outras datas fora do meu plantão ou se ela não foi mais; não fui ouvido em Delegacia, fiquei sabendo depois por Rose ou acho que o pessoal da polícia esteve lá [...]

(Depoimento de Tiago Sizote dos Reis, mídia de fl. 86)

Visando encobrir o fato de que a vítima não cumpriu inteiramente a prestação de serviços comunitários, induziu o juiz a erro, já que assinou a lista de presença como se fosse aquela, conforme se verifica à fl. 14.

Com tal conduta, a recorrente inovou artificiosamente, na pendência do processo penal, vez que queria demonstrar para o Juiz uma prestação de serviços à comunidade pela vítima que não aconteceu de forma integral.

Calha frisar que
“no moderno sistema processual penal, a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo”
(STJ AgRg no RHC 168.788/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022).

Assim, ressai prescindível a realização de exame grafotécnico para demonstrar a materialidade do delito de estelionato, já que perfeitamente possível que tal prova seja suprida por outros elementos, sobretudo a prova testemunhal e o extrato de fl. 44.

Não é demais rememorar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir as que entender pertinentes para o conhecimento da verdade real.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência:

Preliminares rejeitadas – Inocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a testemunha de defesa foi ouvida em audiência.
Correto o indeferimento do exame grafotécnico, visto que desnecessário para a solução da lide. Ademais, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele deferir, apenas, as que achar pertinentes. Art. 171, caput, do Código Penal
– Autoria e Materialidade demonstradas – Réu que comprou celular e pagou com cheque furtado. Agindo desta forma, ludibriou a vítima, que sofreu prejuízo, não havendo que se falar em ausência de dolo. Preliminares rejeitadas, recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1502019-50.2019.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Machado de Andrade, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/05/2023) –
destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME GRAFOTÉCNICO NOS CHEQUES SUBTRAÍDOS. PRESCINDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. RÉ QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DECOTE DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA 01 ANO DE RECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Ressai prescindível a realização de exame grafotécnico para demonstrar a materialidade do delito de estelionato perpetrado na modalidade de utilização de cheque furtado, eis que perfeitamente possível que tal prova seja suprida por outros elementos, sobretudo a prova testemunhal
. 2. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, através de robusto acervo probatório, inclusive com a confissão da ré, corroborada pelas palavras da vítima e testemunhas, a manutenção da condenação da acusada é medida que de rigor. 3. A prática reiterada de crime contra o patrimônio pela agente, que ostenta maus antecedentes criminais, impede a aplicação do princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. A substituição da pena igual ou inferior a 01 ano de reclusão deve se dar por apenas uma pena restritiva de direito. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - APR: 01464894520158130518 Poços de Caldas, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 24/10/2018, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2018)
- destaquei

Por fim, dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por sua vez, o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo prevê, em seu art. 273, XI, que:
“
A
s custas incidentes no processo criminal serão calculadas no juízo da condenação, cabendo ao juízo da execução a cobrança dessas custas e o cálculo e a cobrança das custas remanescentes apuradas no final da execução.”

Portanto, não há razão para a concessão do pleito, sendo que o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça são no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal) e, caso se comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de Execução Penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ISENÇÃO DAS CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pagamento das custas processuais trata-se de disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), sem prejuízo de que a hipossuficiência do condenado autorize a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, porém a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 2. "O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" (AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 3. Recurso improvido.

(TJES, ACcrim nº 0007418-84.2020.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Vânia Massad Campos, Segunda Câmara Criminal, DJe: 08.02.2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, §2º, INCISO II, CP – GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - EXECUÇÃO PENAL - JUÍZO COMPETENTE - APELO DESPROVIDO. 1) A pretensão relativa a assistência judiciária gratuita deverá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 2) Apelo a que se nega provimento.

(TJES, ACcrim nº 0003172-06.2020.8.08.0048, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida , Primeira Câmara Criminal, DJe: 10.04.2023)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] CUSTAS PROCESSUAIS. MOMENTO DE AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] RISTJ. 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp nº 2.030.440/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 02.08.2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para
(i)
acolher a preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade e, por conseguinte, declarar extinta a punibilidade da Apelante
ROSENEIDE RIBEIRO BRAIDO
em relação ao crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, com base no art. 107, IV, do mesmo diploma;
(ii)
manter a condenação da Apelante pela prática do crime de fraude processual, previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal e, via de consequência,
(iii)
redimensionar a pena definitiva para 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.